Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, por considerar o caso como se fosse mera incorporação imobiliária e não empreendimento cooperativo.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme consignado no acórdão impugnado, aplicam-se as disposições do CDC ao caso específico dos autos, razão pela qual o fato de se tratar de cooperativa não afasta a responsabilidade da embargante pela troca do transformador e demais despesas inerentes às atividades regulares da ré.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.